Tribunal: TJMT
Processo: 1000443-53.2020.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000443-53.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trabalho - Ressarcimento ao Erário]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ADAILTON DA SILVA PERES - CPF: 336.150.711-15 (ADVOGADO), NILSON DOS SANTOS SOUZA - CPF: 901.245.021-72 (AGRAVANTE), LUCIANA BRAGA - CPF: 697.632.911-00 (AGRAVADO), VICTOR THIAGO MARQUES OCHIUCCI - CPF: 042.294.186-71 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 1000443-53.2020.8.11.0000

AGRAVANTE: NILSON DOS SANTOS SOUZA

AGRAVADO: LUCIANA BRAGA

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO SUBSTITUTIVA DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – DECISÃO DE REMESSA DOS AUTOS À JUSTIÇA DO TRABALHO – COMPETÊNCIA MATERIAL DA JUSTIÇA TRABALHISTA – ART. 114, INCISO VI DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Nos termos do art. 114, VI da Constituição Federal, compete à Justiça do Trabalho o processamento e julgamento das ações de reparação de danos materiais e extrapatrimoniais decorrentes da relação de trabalho, a exemplo do pedido de indenização pelo desfalque patrimonial decorrente do indeferimento de benefício previdenciário, causado, em tese, pela conduta omissiva da empregadora do postulante ao deixar de registrar, na ocasião oportuna, a existência da relação de emprego.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 1000443-53.2020.8.11.0000

AGRAVANTE: NILSON DOS SANTOS SOUZA

AGRAVADO: LUCIANA BRAGA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
NILSON DOS SANTOS SOUZA
com o fito de reformar a decisão que, nos Autos da “Ação de Indenização Substitutiva de Benefício Previdenciário” de n.º 1000666-79.2018.811.0052, ajuizada em face de
LUCIANA BRAGA
, declinou da competência para processar e julgar o feito em razão da matéria e determinou a remessa dos autos à Vara do Trabalho de Mirassol D ́Oeste-MT.

Para tanto, aduz o agravante que, em momento anterior ajuizou ação indenizatória idêntica perante a justiça do trabalho, a qual reconheceu sua incompetência material para apreciar o pedido de pagamento de indenização substitutiva de benefício previdenciário.

Alega que a Justiça Comum Estadual é competente para analisar a matéria e, caso assim não fosse, caberia ao Juízo
a quo
suscitar conflito negativo de competência ao invés de determinar a remessa dos Autos.

O pedido liminar de efeito suspensivo foi
deferido
.

Contrarrazões pelo
desprovimento
do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 1000443-53.2020.8.11.0000

VOTO

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

A discussão submetida à apreciação deste colegiado tangencia o acerto ou desacerto da decisão que, sob a premissa de que a matéria envolvida no litígio é de competência da Justiça Trabalhista, determinou a remessa dos autos àquele juízo federal especializado.

Pois bem, nos termos do art. 114, VI da Constituição Federal, compete à Justiça do Trabalho o processamento e julgamento das ações de indenização por danos materiais e extrapatrimoniais decorrentes da relação de trabalho:

Art. 114. Compete à Justiça do Trabalho processar e julgar:

VI - as ações de indenização por dano moral ou patrimonial, decorrentes da relação de trabalho;

Essa é exatamente a hipótese discutida nestes autos.

Isso porque, diferentemente do que restou consignado em decisão terminativa emanada do juízo trabalhista, o agravante não postula, diretamente, a concessão do benefício previdenciário a que teria direito em decorrência de um acidente de trabalho. Tal benefício já foi postulado em sede administrativa, mas foi indeferido em decorrência da omissão da empregadora, ora agravada, ao deixar de levar a registro o vínculo empregatício mantido junto ao agravante.

Desse modo, a pretensão formulada no caso concreto – intitulada “indenização substitutiva de benefício previdenciário” na petição inicial – corresponde à reparação pelos prejuízos materiais decorrentes da conduta omissiva e ilícita da empregadora, impeditiva do recebimento de benefício junto ao INSS.

Noutras palavras, trata-se de
indenização por dano patrimonial decorrente da relação de trabalho
, porque causado, em tese, pelo descumprimento de obrigação registral de natureza trabalhista, tal como disciplina o artigo 29 da CLT:

Art. 29. O empregador terá o prazo de 5 (cinco) dias úteis para anotar na CTPS, em relação aos trabalhadores que admitir, a data de admissão, a remuneração e as condições especiais, se houver, facultada a adoção de sistema manual, mecânico ou eletrônico, conforme instruções a serem expedidas pelo Ministério da Economia.

§ 1º As anotações concernentes à remuneração devem especificar o salário, qualquer que seja sua forma de pagamento, seja êle em dinheiro ou em utilidades, bem como a estimativa da gorjeta.

§ 2º - As anotações na Carteira de Trabalho e Previdência Social serão feitas:

a) na data-base;

b) a qualquer tempo, por solicitação do trabalhador;

c) no caso de rescisão contratual; ou

d) necessidade de comprovação perante a Previdência Social.

§ 3º A falta de cumprimento pelo empregador do disposto neste artigo acarretará a lavratura do auto de infração pelo Auditor Fiscal do Trabalho, que deverá, de ofício, lançar as anotações no sistema eletrônico competente, na forma a ser regulamentada pela Secretaria Especial de Previdência e Trabalho do Ministério da Economia.

Por consequência, a causa de pedir deduzida pelo agravante é absolutamente diversa da pretensão imediatamente “acidentária” sugerida em sua peça recursal, cuja presença, aí sim, poderia afastar a competência do juízo laboral.

Ressalto que o fato de determinado juiz do trabalho ter proferido sentença terminativa em relação ao pedido agora deduzido nestes autos, declarando a incompetência material da Justiça Trabalhista, não firma a competência da Justiça Estadual para o processamento e julgamento da questão, na medida em que a autoridade na matéria é, exclusivamente, o Superior Tribunal de Justiça, ao qual é atribuído o mister de dirimir conflitos de competência entre juízes do trabalho e juízes estaduais, nos termos do art. 105, I, “d” da Carta Magna:

Art. 105. Compete ao Superior Tribunal de Justiça:

I - processar e julgar, originariamente:

d) os conflitos de competência entre quaisquer tribunais, ressalvado o disposto no art. 102, I, "o", bem como entre tribunal e juízes a ele não vinculados e entre juízes vinculados a tribunais diversos.

Dessa maneira, nada impedirá que o magistrado trabalhista, ao receber os autos cuja remessa foi determinada na decisão de base, suscite, caso entenda necessário, conflito negativo de competência, possibilitando um verdadeiro juízo de autoridade a respeito da controvérsia.

Sem mais delongas, uma vez constatado que o caso em tela tangencia a pretensão de indenização por dano material decorrente da relação de trabalho, nos moldes do art. 114, VI da Constituição Federal, não há por onde censurar a decisão de base ao determinar a remessa dos autos ao órgão local da Justiça Trabalhista.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso e, desde logo, advirto as partes quanto ao art. 1.026, §2º do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2020